Tribunal: TJES
Processo: 5010662-66.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010662-66.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDENIA MENDES ROCHA e outros
RECORRIDO: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5010662-66.2024.8.08.0011

Recorrentes: JARDENIA MENDES ROCHA e JOAO LUIZ DE AQUINO ALVES

Recorridos: BEL MICRO COMPUTADORES LTDA e AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA CANCELADA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Em que pese a ausência de estorno do valor da compra após o seu cancelamento,
não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que os requerentes/recorrentes tenham experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por eles vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral
.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ENTREGA REALIZADA. DEMORA PARA ESTORNO DO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DEMORA PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR ABALO PSÍQUICO À PARTE. DANO MATERIAL AFASTADO
. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, POR NÃO SE TRATAR DE COBRANÇA INDEVIDA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0011691-60.2022.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO -

J. 22.11.2023)

3 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)